Tribunal: TJES
Processo: 0012553-61.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0012553-61.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
CENTER EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

APELADO:
MARIA MARTA DE ARAÚJO COSTA GROSSI e outros

RELATOR(A):
DES, RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL –
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO CONTRATUAL
–
RETENÇÃO DO SINAL – CLÁUSULA PENAL – FRUIÇÃO DO IMÓVEL – PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA DEVIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ART. 86, DO CPC – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – ÔNUS QUE DEVEM SER ARCADOS PELOS RECORRIDOS –
REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INSUFICIÊNCIA AFERIDA AO TEMPO DO REQUERIMENTO – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO – EXECUÇÃO SUSPENSA POR 5 ANOS - ART. 98, DO CPC -
RECURSO
S

PARCIALMENTE
PROVIDO
S
.

1.
N
a ocasião da propositura da demanda
os compradores
já estavam em mora com 7(sete) parcelas mensais e 1(uma) parcela intermediária,
sendo
deferida a

retenção do valor quitado, a título de sinal, na quantia de R$40.000,00
(quarenta mil reais)
,
correspondentes a
23,85%(vinte e três inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento) do valor pago,
em consonância com a juri
s
prudência do colendo STJ.

2.
O
período indenizatório pela fruição do imóvel deve se ater ao
lapso
de ocupação da unidade sem a devida contraprestação, ou seja, da data em que se tornou inadimplente com as parcelas mensais, até a data da efetiva devolução das chaves, o que perfaz o período de 7 (sete) meses.

3.
A
indenização pelo uso e fruição de imóvel
após o inadimplemento contratual
pode ser cumulada com cláusula penal compensatória, pois não se trata de indenização por perdas e danos decorrentes de simples dissolução contratual, mas sim de contraprestação pelo período de utilização do bem, em atenção
aos Arts. 422 e 416, parágrafo único, do Código Civil.

4.
N
os autos do processo ajuizado pelos Recorridos
a empresa
logrou-se vencedora. Já nos autos do processo ajuizado pelo Recorrente,
a sucumbência da empresa foi mínima,
razão pela qual os ônus sucumbenciais devem ser suportados exclusivamente pelos Recorridos,
nos termos do Art. 86, do CPC.

5.
O
aferimento da insuficiência econômica
se dá
no momento do requerimento,
sendo insuficiente o argumento relativo a pensão percebida e aos bens do espólio que podem ser alienados.
Jurisprudência do STJ.

6. R
essalta-se que o benefício não extingue a responsabilidade decorrente da sucumbência,
podendo ser executada nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, demonstrada a alteração da insuficiência financeira do beneficiado,
a teor do que consta no Art. 98, do CPC.

7.
Recursos conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas em ambos os processos declinados no relatório, por
CENTER EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
,
em face da sentença
de fls. 233/240
(Proc.0012553-61.2016.8.08.0021)
e fls. 193-200
(Proc.0002239-17.2020.8.08.0021)
integrada pela decisão de fls. 273/276 (Proc. 0012553-61.2016.8.08.0021) e fls. 208/211 (Proc. 0002239-17.2020.8.08.0021), proferida pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Guarapari-ES, Comarca da Capital,
que
julgou
parcialmente
procedentes
os pedidos formulados na Ação de Rescisão Contratual,
ajuizada em face de
MARIA MARTA DE ARAÚJO COSTA GROSSI, ESP
Ó
LIO DE HAROLDO SÁVIO GROSSI DE CARVALHO
, para: (1) resci
ndir
o contrato de Promessa de Compra e Venda aperfeiçoado entre as partes em 30/10/2013, ante o inadimplemento dos requeridos; (2) declarar o direito da
Recorrente
em reter o valor pago a título de sina
l
, no importe de R$40.000,00 (quarenta mil reais); (3)
condenar
os
Recorridos
ao pagamento do valor do importe correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel, em referência aos meses de Maio/2016; Junho/2016; Julho/216; Agosto/2016; Setembro/20 16; Outubro/2016 e, proporcional ao mês de Novembro/2016, considerando a data da devolução das chaves, a título de fruição do imóvel, acrescido de juros moratórios, contados a partir da citação; (4) custear o débito das cotas condominiais vencidas nos meses de Abril/2016 a Novembro/2016, acrescidos
de juros a partir da data do efetivo pagamento e

correção monetária
, além de adimplir o IPTU de 2016; (5) julgou, ainda, improcedentes o pedido de indenização pelos honorários advocatícios contratuais; (6) condenou as partes ao pagamento das verbas sucumbenciais, na proporção de 20%(vinte por cento) para a
Recorrente
e 80%(oitenta por cento) para os
Recorridos e fixou honorários advocatícios para o advogado da Recorrente em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido e para o advogado dos Recorridos
em
10% (dez) por cento sobre o somatório da metade da quantia alusiva a taxa de fruição e dos honorários contratuais; e (7)condenou os Recorridos, por fim, a multa por litigância de má-fé, no importe equivalente a 2% (dois por cento) do valor da causa atualizado.

Compulsando os autos na origem,

observa-se que a empresa
CENTER EMPREENDIMENTOS LTDA – ME
ajuizou a ação nº 0012553-61.20168080021, visando a rescisão do contrato de promessa de compra e venda do apartamento nº 405, do Edifício Center Park, no Bairro Areia Preta, em Guarapari/ES, alegando o inadimplemento dos compradores.

Verifica-se ainda que, paralelamente,
MARIA MARTA DE ARAÚJO COSTA GROSSI, ESPOLIO DE HAROLDO SÁVIO GROSSI DE CARVALHO
ajuizaram a ação nº 0002239-17.2020.8.08.0021, alegando o inadimplemento dos vendedores.

Pel
a
dout
a
magistrad
a
de primeiro grau, foi proferida decisão
na qual afirmou-se
que a posse do imóvel
pel
os adquirentes foi iniciada em 30/10/2013, bem como que
a ausência de pagamento das parcelas remanescentes
se deu
após o falecimento do
Sr. Haroldo Sávio Grossi de Carvalho
,
em 10/04/2016.

Na ocasião da propositura da demanda (28/11/2016)
os compradores
já estavam em mora com 7(sete) parcelas mensais e 1(uma) parcela intermediária.

Foi deferida a retenção do valor quitado, a título de sinal, na quantia de R$40.000,00 (quarenta mil reais), correspondente a 23,85%
(vinte e três inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento)
do valor pago pelos promissários compradores, em consonância com a jurisprudência do colendo STJ.

Assim, determinou a
resci
são d
o contrato não cumprido, com as indenizações respectivas.

No tocante ao pedido de indenização pelo tempo de fruição do imóvel, a douta magistrada de primeiro grau afirmou que
“a devolução do imóvel, perpetrada voluntariamente pelos requeridos, se deu em 17/11/2016, implicando dizer que sua utilização por parte dos requeridos - sem a devida contraprestação - se prolongou por sete meses”.

N
o que concerne ao valor fixado a título de fruição do imóvel
pelos 7 (sete) meses em que ocupou a unidade
, a magistrada primeva entendeu que
“o pedido autoral neste particular é direcionado a fixar em 1% (um por cento) do valor do imóvel. Todavia, tenho que tal percentual está em descompasso ao valor médio de aluguel no país, que é de 0,5% do valor atualizado do imóvel”.

Neste ponto, verifica-se que não merece reforma a sentença vergastada, eis que o valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), correspondente a 23,85%
(vinte e três inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento)

do valor pago pelos promissários compradores, refere-se a cláusula penal decorrente da rescisão contratual.

Já o período indenizatório pela fruição do imóvel, deve se ater ao
lapso
de ocupação da unidade sem a devida contraprestação, ou seja, da data em que se tornou inadimplente com as parcelas mensais, até a data da efetiva devolução das chaves, o que perfaz o período de 7 (sete) meses.

Destaca-se que somente seria devido o valor
equivalente a
“aluguéis” desde a data da posse, caso houvesse a devolução integral dos valores pagos pelos compradores, eis que ficaria pendente a contraprestação.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do
colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. TAXA DE FRUIÇÃO. UTILIZAÇÃO DO BEM. INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO USO DO IMÓVEL DURANTE A INADIMPLÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]
2. "A rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, na hipótese em que
o promitente-comprador deixa de pagar a prestação e continua usufruindo do imóvel, enseja ao promitente-vendedor o direito à indenização pelo uso do imóvel durante o período de inadimplência
" (REsp 911.126/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe de 27/10/2009).
[...]
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.931.701/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 8/4/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.

1. A Segunda Seção desta Corte,
no julgamento do REsp 1.723.519/SP, em 28/08/2019, reafirmou a orientação pela adoção de um padrão-base de cláusula penal - retenção de 25% dos valores pagos - nos casos de desistência imotivada pelo comprador de imóvel
, em que o acórdão recorrido não menciona qualquer circunstância específica que justifique a redução do parâmetro jurisprudencial. 2. "
Decretada a resolução do contrato de compra e venda de imóvel, com a restituição das parcelas pagas pelo comprador, o retorno das partes ao estado anterior implica o pagamento de indenização pelo tempo em que o comprador ocupou o bem, desde a data em que a posse lhe foi transferida.
Precedentes." (AgInt no REsp 1216477/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 07/06/2018).
[...]
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.657.021/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020.)

Assim, verifica-se que a indenização pelo uso e fruição de imóvel
após o inadimplemento contratual
pode ser cumulada com cláusula penal compensatória, pois não se trata de indenização por perdas e danos decorrentes de simples dissolução contratual, mas sim, de contraprestação pelo período de utilização do bem, em atenção aos Arts. 422 e 416, parágrafo único, do Código Civil.

No tocante ao pedido de redistribuição dos ônus de sucumbência, observa-se que razão assiste ao Apelante.

Destaca-se que o
A
rt. 86,
do CPC estabelece:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

In casu
,
observa-se que
nos autos do processo ajuizado pelos Recorridos
a empresa
logrou-se vencedora. Já nos autos do processo ajuizado pelo Recorrente,
a sucumbência da empresa foi mínima, vejamos:

A
Recorrente ajuizou a ação de origem formulando
6
(
seis
) pedidos:
(
i)
a r
escisão contratual;
(
ii)
retenção do valor quitado, a título de sinal;
(iii)
pagamento a título de fruição do imóvel;
(iv)
custeio das despesas sobre o imóvel;
(
v)
condenação dos demandados em litigância de má-fé;
(vi)
indenização pelos honorários advocatícios contratuais.

Observa-se que dos
6(seis)
pedidos autora
i
s, apenas o terceiro foi
parcialmente
procedente
e o sexto totalmente improcedente
, sendo
tais pedidos
mínimo
s
no valor global da ação, razão pela qual os ônus sucumbenciais devem ser suportados exclusivamente pelos Recorridos.

Por fim, quanto ao pedido de revogação d
a
gratuidade da justiça,
concedida à fl. 39-v.
,
saliente-se que a gratuidade
foi deferida, apreciando-se a verba percebida pela Recorrida e os bens do espólio Recorrido,
inexistindo

elementos novos que justifiquem a modificação da decisão
já
prolatada
.

O
Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto ao aferimento da insuficiência econômica no momento do requerimento,
sendo insuficiente o argumento relativo a pensão percebida e aos bens do espólio que podem ser alienados, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MUDANÇA DO ESTADO DE MISERABILIDADE EM RAZÃO DE FUTURA VENDA DE BEM PENHORADO EM LEILÃO JUDICIAL. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 98, § 3º, do CPC/2015. PRECEDENTES DO STJ.
1. O STJ entende que
o aferimento da insuficiência econômica para fins da assistência judiciária gratuita deve ser realizado ante as circunstâncias concretas em que se encontra a pessoa (natural ou jurídica) no momento em que formula o correspondente pedido.
2. Dessa forma,
é insuficiente para o afastamento da suspensão da exigibilidade da prestação de honorários mencionada no art. 98, § 3º, do CPC/2015 a expectativa de que a parte beneficiada com o deferimento da gratuidade seria capaz de pagar os valores após a venda do bem penhorado em leilão judicial.
3. Ressalte-se que a essência da gratuidade de justiça está em dispensar o beneficiário do adiantamento das custas e despesas processuais, a fim de que não seja obstado o exercício pleno de seu direito de ação ou de defesa. 4. No entanto,
em sendo vencido o beneficiário, cairá sobre este a responsabilidade de arcar com o pagamento do que lhe foi previamente dispensado e, ainda, ressarcir a parte adversária vencedora do que ela desembolsou ao longo do processo, além de responder pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
(art. 98, § 2º, do CPC/2015). 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.852.402/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 21/8/2020.)

Contudo, ressalta-se que o benefício não extingue a responsabilidade decorrente da sucumbência,
podendo ser executada nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, demonstrada a alteração da insuficiência financeira do beneficiado,
a teor do que consta do Art. 98, do CPC:

Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça
, na forma da lei.

[...]

§ 2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

§ 4º A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.
[...] (destaque).

D
ito isso, mantém-se, nesse momento, o benefício da gratuidade da justiça aos Recorridos.

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
,
apenas para que os ônus processuais sejam suportados exclusivamente pelos Recorridos, majorando-os para
11% (
onze
por cento) do proveito econômico obtido
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)